Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LTDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, cujo rol é taxativo, não compreende o ressarcimento de eventuais danos materiais e moral ainda que derivados da retirada de sócio.
2. Havendo sucumbência recíproca em ambas as demandas (principal e reconvencional), impõe-se a distribuição proporcional dos ônus respectivos.

3. Reconvenção: Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório dado à causa (CPC 85, § 8o).